Tribunal: TJDFT
Processo: 0707286-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707286-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA AGRAVADO: MEL PRODUTOS OTICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação civil pública no 0703974-52.2025.8.07.0003 proposta pelo ora agravante em desfavor de MEL PRODUTOS ÓTICOS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 69282299), afirma que tomou conhecimento de que a ótica oferta e realiza exames de vistas de forma explicita para os seus consumidores, conforme publicações nas redes sociais (@mundodosoculoscei). Defende que é vedado às óticas realizarem exames de vistas, conforme decretos 20.931/32 e 24.492/34, que regulamentam as atividades das óticas. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante afirma que os fatos alegados podem ser demonstrados através das publicações da empresa agravada nas suas redes sociais. Verifico que foram anexadas publicações do mundo dos óculos (@mundodosoculoscei). Todavia, a pessoa jurídica demandada é Mel Produtos Óticos LTDA. Desse modo, antes de apreciar o pedido liminar, determino ao agravante juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, o contrato social da pessoa jurídica ré. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora